Tribunal: STF
Processo: RE 346582
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
        Entidade fechada de previdência privada. Concessão
de benefícios aos filiados mediante recolhimento das contribuições
pactuadas. Imunidade tributária. Inexistência, dada a ausência das
características de universalidade e generalidade da prestação,
próprias dos órgãos de assistência social. Precedente do Tribunal
Pleno.
Agravo regimental não provido.